Tribunal: TJBA
Processo: 8057764-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057764-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HILDA ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
AURELIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: SEBASTIAO ALVES PEREIRA JUNIOR e outros (10)

Advogado(s)
:
ALVANIR VIEIRA BOA SORTE, JOSE LEONARDO FERNANDES MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO
.
SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. CESSÕES DE DIREITOS HEREDITÁRIOS.

INVALIDAÇÃO.
FEITO SENTENCIADO
.
PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º

8057764-50.2024.8.05.0000
, em que figura como A
gravante
HILDA ROSA DE JESUS
,
e
Agravad
o
s
SEBASTIAO ALVES PEREIRA JUNIOR e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
D
O
RECURSO,

nos termos do voto do Relator.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR